Tribunal: STF
Processo: Rcl 73053
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1001234-81.2023.5.02.0464, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e à tese fixada na Súmula Vinculante n. 10.



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que “o TRT-2, ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando o a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16” (fl. 7, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida no processo originário e no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese fixada na Súmula Vinculante n. 10, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, nem mesmo a atuação de órgão fracionário, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “A 3ª Reclamada reconheceu em defesa que celebrou contrato com a 1ª Reclamada, caracterizando-se, portanto, como tomadora dos serviços prestados pela 1ª Reclamada, de quem o Reclamante foi empregado, restando evidente a hipótese prevista nos incisos IV, V e VI da Súmula 331 do C. TST (...). 



    (...)



    Nesse caso, a 3ª Reclamada responde subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, vez que ficou evidenciada nestes autos sua conduta culposa no cumprimento das obrigações celetistas, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 1ª Reclamada como empregadora do obreiro. 



    Ademais, incontroverso que a 3ª Reclamada beneficiou-se dos serviços prestados pelo Reclamante nesse período. 



    (...) 



    Ademais, os arts. 186 e 927 do Código Civil consagram a cláusula geral de responsabilidade, a qual se aplica ao presente caso (art. 8º, CLT), vez que, aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo de forma integral, assim como que, tendo sido constatada a culpa in vigilando da tomadora de serviços em relação à empresa terceirizada eleita, pela mora na fiscalização, é sim responsável subsidiária pelos créditos trabalhistas advindos da força de trabalho que ela mesma foi beneficiária, como evidenciado. 



    Ora, se o art. 942 do Código Civil, o qual se aplica ao presente caso (art. 8º, CLT), reconhece a responsabilidade solidária na reparação civil em caso de haver mais de um autor na ocorrência do dano, quanto mais a responsabilidade subsidiária pode ser reconhecida no presente caso, pois, quem pode o mais, pode o menos.         



    Assim, reconheço a responsabilidade subsidiária da 3ª Reclamada pelo adimplemento de eventuais créditos deferidos ao Reclamante nesta sentença, conforme contrato de prestação de serviços juntados e rescisão contratual, por todas as verbas advindas deste.”.



    A decisão reclamada confirmou a sentença com base nas seguintes razões (e-doc. 6):



    “O recorrente afirma que firmou contrato de empreitada com as rés, empregadoras do autor, de modo que não poderia ser responsabilizado subsidiariamente pela condenação. 



    A condenação deve ser mantida. Na petição inicial, o reclamante afirmou que trabalhou ‘na obra de canalização do Córrego Saracantan em São Bernardo do Campo/SP, no período do ano de 2015 a 2019’, exercendo as funções de pedreiro. 



    Contudo, em defesa, o recorrente trouxe apenas um contrato firmado com a primeira ré, em junho de 2022, para a realização de obra viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar, o que evidentemente, não a ampara na alegação de que foi apenas dona da obra, considerando que se trata de período diverso ao do litígio em trato. 



    Nego provimento.”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente